Tribunal: TJSP
Processo: 1007996-33.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato c.c. consignação em pagamento – Aplicabilidade do CDC – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato c.c. consignação em pagamento – Aplicabilidade do CDC – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007996-33.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante SÉRGIO DE
ANDRADE MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO RCI BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007996-33.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 40905
2
VOTO No: 40905
APEL. No: 1007996-33.2018.8.26.0606
COMARCA: Suzano (3a Vara Cível)
APTE.: Sérgio de Andrade Moreira (A)
APDO.: Banco RCI Brasil S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação ordinária revisional de
contrato c.c. consignação em pagamento Aplicabilidade
do CDC Cédula de crédito bancário Taxas de juros
remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo -
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada, consoante orientação do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do
STJ Anatocismo inexistente no período da normalidade da
avença Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de cláusulas
contratuais c.c. consignação em pagamento (cédula de crédito bancário
no 377038075, de 24.04.2018, no valor de R$48.120,00, para
pagamento em 60 prestações de R$1.247,15, fls. 36/37) intentada por
Sérgio de Andrade Moreira em face de Banco RCI Brasil S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 178/179, de relatório a este
integrado, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais
e
honorários
advocatícios
arbitrados
em
10%
sobre
o
valor
(R$74.829,00, fls. 31) atualizado, observada a gratuidade.
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não é permitida o emprego de juros compostos, (2) a
utilização da Tabela Price no cálculo dos juros é abusiva, (3) os juros
cobrados são superiores à média de mercado e (4) é indevida a cobrança
da comissão de permanência e das tarifas de serviços de terceiros,
registro de contrato, avaliação, pré-gravame e seguro (fls. 182/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007996-33.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 40905
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. No concernente à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, dúvida não mais existe a respeito, uma vez que
as instituições financeiras estão inseridas na definição de prestadores
de serviço, nos termos do artigo 3o, § 2o, do aludido diploma legal.
A propósito anota a boa doutrina que:
“A norma faz uma enumeração específica, que tem
razão de ser. Coloca expressamente os serviços de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio 'inclusive'.
Tal designação não significa que exista alguma dúvida a respeito da
natureza dos serviços desse tipo. Antes demonstra, mais uma vez, a
insegurança do legislador, em especial, no caso, preocupado que os
bancos, financeiras e empresas de seguro conseguissem, de alguma
forma, escapar do âmbito de aplicação do CDC. Ninguém duvida de que
esse setor da economia presta serviços ao consumidor e que a natureza
dessa prestação se estabelece tipicamente numa relação de consumo.”
(Luiz Antônio Rizzatto Nunes. Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. 4a ed. rev. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009. p. 117).
Em relação à possibilidade de revisão contratual
inexiste vedação, pois o clássico princípio do pacta sunt servanda não
pode ser absoluto a ponto de permitir a ocorrência de ilegalidades.
Desse modo, caso o contrato (quitado ou não) seja contrário a
determinação legal e, consequentemente, entenda-se haver onerosidade
excessiva, pode ele ser revisto (art. 6°, inc. V, do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007996-33.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 40905
4
Assim, é perfeitamente cabível a pretensão de ver
afastadas eventuais irregularidades ou abusividades, que o contratante
acreditasse ter ocorrido.
Outrossim, releva salientar que a simples alegação
do apelante de ser o contrato de adesão não é suficiente para invalidá-
lo.
Na atual sistemática comercial e bancária é um
truísmo a existência de contrato-padrão, sem o qual essas atividades
estariam fadadas ao caos (ex: água, luz, telefone, provedor de Internet,
cartão de crédito, conta-corrente, etc.).
Nesse contexto, todas as relações comuns de nosso
dia a dia são assim contratadas, dependendo de insurgência específica
para averiguação de alguma ilegalidade que, porventura, venha a ser
constatada.
4. No que tange aos juros remuneratórios, de início,
impende assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar
nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art.
46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que o consumidor se
vincule às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007996-33.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 40905
5
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
determinou no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art.
52, que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a outorga
de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros mensal e anual
(1,24% e 15,91% e CET de 1,57% a.m. e 20,95% a.a., fls. 36) atendem o
princípio da informação previsto no art. 52 do CDC, estando, pois,
autorizada a instituição financeira apelada a cobrar da apelante, na
forma contratada, o referido encargo, consoante orientação pretoriana
do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n°
973.827-RS, que determina que “a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, tese adotada pela
Súmula no 541 do STJ, não havendo falar, portanto, em limitação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007996-33.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 40905
6
juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano ou à taxa média praticada
pelo mercado, eis que a suposta excessividade da taxa de juros cobrada
pela financeira ré em comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen às operações do mesmo jaez não restou
comprovada.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007996-33.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 40905
7
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007996-33.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 40905
8
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (1,24% e 15,91% e CET de 1,57% a.m. e
20,95% a.a., fls. 36), não implica capitalização mensal do encargo, mas
apenas a utilização de juros compostos como método de formação da
taxa de juros contratada para remunerar o capital mutuado no período
de resgate da dívida. Não se trata, pois, de sobreposição de juros,
capitalização de juros ou anatocismo, mas forma composta de
remuneração do capital emprestado, cuja taxa é diluída no período de
amortização da dívida, portanto, não vedada pelo Decreto n°
22.626/1933. Como asseverado pelo REsp paradigma “o processo
composto de formação da taxa de juros é método abstrato de
matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007996-33.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 40905
9
juros a ser contratado, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das
obrigações contratuais”, tanto é que se o mutuário adimplir as
prestações mensais de amortização do saldo devedor não haverá
capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer periodicidade, mas
apenas a incidência dos juros remuneratórios previamente pactuados
quando da celebração do contrato. Assim, a cobrança da taxa de juros
efetiva anual pactuada, desde que não seja abusiva e objeto de revisão
pelo Poder Judiciário, é legítima porque consiste apenas em técnica de
formação da taxa de juros pelo método composto e não encontra
limitação constitucional ou legal (Súmula n° 596 do STF), mas apenas
nos parâmetros do mercado financeiro, conforme regulamentação do
Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007996-33.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 40905
10
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
apelante, no mencionado período, fica rechaçada.
5. No que se refere à alegação de ilegalidade na
cobrança de comissão de permanência e tarifas contratuais, não se
verifica insurgência a esse respeito na petição inicial de fls. 1/31.
Daí que esta Colenda Turma Julgadora está
impedida de emitir pronunciamento a propósito ante a expressa
vedação à parte autora de promover qualquer inovação processual após
a fase de estabilização do processo, em obediência ao princípio da
adstrição ou congruência do julgamento com o pedido inicial.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa (R$74.829,00, fls. 31) atualizado, observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor (fls. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007996-33.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 40905
11
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica